Tribunal: TJSP
Processo: 2205144-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. DECISÃO RECORRIDA QUE FIXA MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00, LIMITADA A R$60.00,00, PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA A AFASTAR A NECESSIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. DECISÃO RECORRIDA QUE FIXA MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00, LIMITADA A R$60.00,00, PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA A AFASTAR A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE OU DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO QUE PODE FIXAR ASTREINTES ATÉ MESMO DE OFÍCIO NAS AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, CAPUT, DO CPC. PENALIDADE QUE PODERÁ INCIDIR APENAS E TÃO-SOMENTE SE DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL ANTERIOR E A PARTIR DA DECISÃO QUE A FIXOU. NÃO SE COGITA DE PUNIÇÃO DE INÉRCIA PRETÉRITA NA HIPÓTESE, DADO NÃO ENFRENTADO O EFETIVO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL QUE ENSEJOU SUA APLICAÇÃO. VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE IN CASU. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.